Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-90.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997). Quando é demonstrada em procedimento preparatório que a parte que busca documentos não possui direito algum, por ter

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997). Quando é demonstrada em procedimento preparatório que a parte que busca documentos não possui direito algum, por ter celebrado contrato sem cláusula de participações acionárias, não se justifica julgar a ação procedente e condenar a Telefônica a pagar honorários. Improcedência. - Condenação em honorários da apelante nos termos do art. 85, § 2o do CPC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003558-90.2016.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
TEREZA DE JESUS PORFIDA BASSOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-90.2016.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no -
VOTO No 80332
APELAÇÃO CÍVEL No 1003558-90.2016.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA
APELANTE: TEREZA DE JESUS PORFIDA BASSOLI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEFÔNICA. Medida cautelar
visando obter documentos para ingresso na liquidação da sentença
que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações
acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos
(PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997). Quando é demonstrada em
procedimento preparatório que a parte que busca documentos não
possui direito algum, por ter celebrado contrato sem cláusula de
participações acionárias, não se justifica julgar a ação procedente e
condenar a Telefônica a pagar honorários. Improcedência. -
Condenação em honorários da apelante nos termos do art. 85, § 2o
do CPC
Vistos.
Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente medida
cautelar ajuizada por postulante ao acesso na liquidação da sentença que condenou a
Telefônica a pagar participações acionárias prometidas em contratos de aquisição de
linha telefônica.
O âmbito da sentença é bem claro: contratos do tipo PEX
celebrados entre 25.8.1996 a 30.6.1997. O documento de fls. 135, oferecido pela
Telefônica prova que a parte não possui direito de ser integrada no rol dos destinatários
da sentença condenatória, vez que firmou contrato de plano de expansão em
18.10.1993.
É o relatório.
Quando for demonstrado que a parte não POSSUI DIREITO de se
habilitar na liquidação de sentença proferida em ação civil pública, não há motivo para
acolher procedimento cautelar.
A cautelar é preparatória de uma ação e se a parte não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003558-90.2016.8.26.0619 - Taquaritinga - Voto no -
direito, fica evidente que não há como acolher pedido para exibir documento e condenar
a pagar honorários. Esse postulado ofende a moralidade da jurisdição, ou seja, uma
parte que não possui direito obter condenação em honorários, apenas porque não
respondeu a uma notificação. Não respondeu porque não caberia responder a quem não
possui direito, sabido que é dever de quem contrata guardar (ou arquivar) os documentos
pertinentes.
O contrato firmado é diferente daquele de quem adquiriu direitos
pelo plano de expansão, porque nesses últimos e em determinado período regulado por
portarias ministeriais, as operadoras foram autorizadas a conferir participações
acionárias pelo correto adimplemento. Não é o caso do contrato da parte, que não possui
cláusula dispondo concessão de participações acionárias.
A Telefônica não está obrigada a indenizar e não está obrigada a
exibir documentos, pelo menos para efeito de receber condenação em honorários.
Isso posto, nega-se provimento, por fundamento diverso, fixando-
se os honorários em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC, observada a gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator